Tribunal: TJDFT
Processo: 0719008-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MODIFICAÇÃO DA GUARDA. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DOS MENORES. MATÉRIA DE AMPLA COGNIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de guarda, deferiu a tutela de urgência pleiteada e concedeu a guarda provisória dos infantes ao genitor, ora agravado.
2. Malgrado os argumentos da genitora agravante e sua preocupação com os filhos, haja vista a alta beligerância entre o ex-casal e a existência de notícia de maus tratos que incluem agressões físicas e psicológicas pelo padrasto, o mais prudente, nesse momento de cognição sumária, é aguardar a instrução do processo, oportunidade em que o Juízo recorrido poderá aferir, de fato, qual é o melhor arranjo familiar e regime de guarda e convivência a ser adotado.
3. A avaliação quanto ao melhor interesse da criança é matéria que exige dilação probatória, assegurada a ampla defesa e o contraditório, inviáveis em sede de agravo de instrumento.
4. Precedentes: Acórdão 1232548, 07182848220198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1247586, 07014108520208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.